Tribunal: CARF
Processo: 18239.007067/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.007067/2008-11
ACÓRDÃO
2001-007.279 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LYSIS DE CASTRO NOGUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÃO
A
TÍTULO
DE
CARNÊ-LEÃO
E/OU
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título carnê leão e imposto complementar
deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores lançados no ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência do imposto deduzido na declaração de
ajuste anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA EM
SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a
DAA original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração
entregue pelo contribuinte.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.279 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007067/2008-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/55):
Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada, através de sua
representante legal (fls. 29 e 32) contra Lançamento de Ofício no
2006/607450465084042 Exercício de 2006 Ano Calendário 2005, que resultou em
crédito tributário no montante de R$ 9.641,15, sendo R$ 6.483,63 de Imposto de
Renda Pessoa Física (código de receita 0211), R$ 1.296,72 de Multa de Mora e de
R$ 1.860,80 de Juros de Mora calculados até 30/09/2008, conforme Notificação
de Lançamento fls. 04/07.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 05, versando sobre a infração de Compensação Indevida de
Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar.
“Da análise das informações e documentos apresentados pela contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, constatou-se compensação indevida a título de Carnê-Leão e/ou
Imposto Complementar (Mensalão), pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 10.316,86, referente à diferença entre o valor declarado de R$
10.316,86, e o efetivamente comprovado de R$ 0,00” (fl. 05).
Cientificada da Notificação de Lançamento em 16/09/2008 de acordo com o Aviso
de Recebimento de fl. 39, a contribuinte através de sua representante legal,
protocolizou impugnação de fl. 02 em 08/10/2008 alegando o seguinte:
“Lysis de Castro Nogueira, inscrita no Cpf n° 537.299.357-04, neste ato
representada por sua curadora Liana Nogueira Ortega, inscrita no Cpf no
370.101.407-82, devidamente nomeada pelo Juízo da 2a Vara de Família da
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.279 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007067/2008-11
3
Barra da Tijuca nos autos do processo n° 2007.209.015571-4, vem,
respeitosamente manifestar impugnação aos lançamentos contidos na
notificação n° 2006/607450465084042, para ao final requerer a V.Sa., a
devolução das diferenças entre os valores retidos e pagos, apurados na
declaração retificadora de Imposto de Renda do ano calendário 2005 e
exercício de 2006, conforme passamos a demonstrar:”
“Conforme se observa da Declaração de Ajuste Fiscal ano calendário 2005,
exercício 2006, a Requerente fez uma retificação relacionado a dois meses
(novembro e dezembro/2005) nela informando que houve isenção,
baseada na declaração de isenção da fonte pagadora Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do Brasil concomitantemente com a declaração
expedida pela UERJ datada de 10.12.2007, da lauda do Dr. Eduardo César
Côrtes de Gouvêa e Silva CRM n° 52.15178-5, Mat. 2408-3, documentos
anexos.”
“Baseadas nessas declarações, consistente na Instrução Normativa SRF n°
15 de 06.02.2001, a Requerente informa a esse órgão que foi posto
indevidamente os Darf ́s no Cód. 0211, referente ao pagamento de ajuste
anual no valor de R$ 10.316,86 (dez mil, trezentos e dezesseis reais e
oitenta e seis centavos) em 6 (seis) parcelas de R$ 1.719,49, sendo
declarados indevidamente como (compensação indevida de Carnê- Leão
e/ou Imposto Complementar) o que gerou equívoco por parte desse
órgão, uma vez que a própria contribuinte ficou sem opção de lançar o
código que V.Sas. entendem correto, tendo em vista, que foi entendido que
o valor devido conforme item 6 do demonstrativo de apuração de imposto
devido, referente a notificação supra, indica a apuração do valor devido de
R$ 20.882,33 (vinte mil, oitocentos e oitenta dois reais e trinta e três
centavos).”
“Tendo em vista, que suas fontes pagadoras retiveram a importância de R$
14.398,70 (quatorze mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta
centavos) somados aos pagamentos das 6 (seis) parcelas recolhidas nos
Darf ́s Cód. n° 0211 o valor de R$ 10.316,86 somam conforme o item 7 do
demonstrativo o valor de R$ 24.715,56 (vinte e quatro mil, setecentos e
quinze reais e cinquenta seis centavos), de modo que a Requerente é
credora da importância de R$ 3.833,23 ((três mil, oitocentos e trinta três
reais e vinte três centavos) e não devedora da importância de R$ 6.483,63
(seis mil, quatrocentos e oitenta três reais e sessenta três centavos)
corrigidos igual a R$ 9.641,15 (nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e
quinze centavos).”
“Isto posto, manifesta impugnação aos lançamentos contidos na notificação
supra, requer a V.Sa., a devolução da diferença entre os valores retidos e
pagos, apurados na declaração retificadora de Imposto de Renda do ano
calendário 2005 e exercício de 2006, no valor de R$ 3.833,23 (três mil,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.279 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007067/2008-11
4
oitocentos e trinta três reais e vinte três centavos), por ser de direito e
Justiça.”
A contribuinte através de sua representante legal juntou aos autos as cópias dos
documentos de fls. 08/32.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO E/OU IMPOSTO COMPLEMENTAR.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Não cabe às Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) a manifestação
inicial em processos relativos à retificação de declarações de rendimentos ou
restituição de tributos.
Cientificada da decisão, em 09/05/2013 (fls. 56/57), a contribuinte, por sua filha e
representante legal, em 04/06/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 60/62), insurgindo-se contra
a manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, que o imposto pago na apresentação
da DAA original, e de forma equivocada, restou informado como carnê-leão/imposto
complementar na DAA retificadora, sendo certo que o erro cometido não alterou a base de cálculo
do imposto devido, além de trazer prejuízo aos cofres públicos, não sendo razoável a manutenção
da cobrança como realizada, em latente violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade previstos no art. 2o da Lei no 9.784/99. Requer ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 63/79.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 83), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.279 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007067/2008-11
5
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida a título de carnê-leão e/ou imposto complementar -da
declaração de ajuste anual retificadora apresentada:
O litígio recai sobre a compensação indevida de carnê-leão e/ou imposto
complementar, no valor de R$ 10.316,86, apurada em sede de revisão da DAA/2006 simplificada
retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da glosa operada, com especial destaque para o fato de
que o imposto de renda devido quando da apresentação da DAA original e por erro lançado na
DAA retificadora, já foi integralmente quitado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 50/55) e atendo-se às
informações contidas no lançamento fiscal (fls. 4/7), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as alegações
da peça impugnatória, alegando ter ocorrido erro no preenchimento da DAA simplificada
retificadora, no sentido de que o imposto a pagar declarado na DAA original e lançado como
imposto complementar e/ou carne-leão na DAA retificadora foi regularmente quitado,
importando em caso de manutenção do lançamento em violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 52/54), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF)
Continuando as consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
nas fls. 44/47, consta a Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2006 Ano
Calendário 2005 Retificadora Simplificada (ND 07/36.574.178), entregue pela
impugnante em 13/05/2008, e objeto da Notificação de Lançamento em análise
de fls. 04/07. A interessada declarou Rendimentos Tributáveis recebidos de 3
(três) pessoas jurídicas a saber: da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil CNPJ 33.754.482/0001-24 o valor de R$ 54.061,24 com retenção
de imposto de renda na fonte no valor de R$ 13.115,84, do Ministério da Defesa
Exército Brasileiro CNPJ 00.394.452/0533-04 o valor de R$ 36.488,97 com
retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 1.282,86 e do Ministério da
Saúde CNPJ 00.394.544/0192-85 o valor de R$ 16.031,75 sem retenção de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.279 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007067/2008-11
6
imposto de renda na fonte. A interessada declarou imposto pago a título de
Carnê-Leão e Imposto Complementar no valor de R$ 10.316,86 e apurou saldo
de imposto a restituir no valor de R$ 3.833,23.
Nota-se que a contribuinte reduziu o valor do rendimento tributável recebido da
fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil CNPJ
33.754.482/0001-24 do valor de R$ 68.000,24 disposto na Declaração de Ajuste
Original para o valor de R$ 54.061,24 na Declaração de Ajuste Retificadora, sendo
que o imposto de renda retido na fonte pertinente ao rendimento tributável em
questão, permaneceu o mesmo.
Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar
Inicialmente, destaque-se que a impugnante através de sua representante legal
no tocante à infração de Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto
Complementar, afirma textualmente o seguinte em sua impugnação: “Baseadas
nessas declarações, consistente na Instrução Normativa SRF n° 15 de 06.02.2001,
a Requerente informa a esse órgão que foi posto indevidamente os Darf ́s, no
Cód. 0211, referente ao pagamento de ajuste anual no valor de R$ 10.316,86
(dez mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) em 6 (seis)
parcelas de R$ 1.719,49, sendo declarados indevidamente como (compensação
indevida de Carnê- Leão e/ou Imposto Complementar)..”
Desta forma, de acordo com o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, em
seu artigo 17 transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).
Face ao exposto, deve ser considerado incontroverso o valor referente a infração
de Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar, glosa do
valor de R$ 10.316,86, estando consolidado administrativamente o lançamento
no que se refere ao cálculo do Imposto Suplementar decorrente da glosa em
questão.
Em função de solicitações feitas pela contribuinte através de sua representante
legal que fogem a lide tratada na Notificação de Lançamento em análise, deve ser
esclarecido que não cabe às Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) a
manifestação inicial em processos relativos à retificação de declarações de
rendimentos ou restituição de tributos.
Cabe às DRJ, apenas, julgar em primeira instância a impugnação sobre matéria
controversa ou manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra
apreciações já realizadas pelas competentes autoridades da Receita Federal,
conforme previsto no art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal (Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010), in verbis:
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.279 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007067/2008-11
7
Deve-se esclarecer ainda, que a competência para a análise de pedidos de revisão
de ofício e de pedidos de restituição de cotas de imposto pagas não pertence a
esta instância julgadora, mas sim à Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF,
nos termos do art. 285, I e II da Portaria MF no 125, de 2009, com as alterações
feitas pela Portaria MF no 206, de 03 de março de 2010.
(...)
Não obstante, tem-se que, em relação à DAA simplificada retificadora regularmente
apresentada e que motivou a ação fiscal, indene de dúvida que a aludida declaração substituiu
integralmente a DAA original, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no
15/2001, tendo aquela a mesma natureza desta, podendo o Fisco revisá-la e se for o caso alterá-la,
aliás como ocorreu, diante da constatação de irregularidade no imposto declarado a título de
complementar e/ou carnê-leão, sobretudo por falta de comprovação ou justificação consistente,
mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado neste ponto.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e ao imposto
a compensar declarado, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual,
devendo a contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do
lançamento fiscal, na exata dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, constatada a ocorrência de compensação indevida de imposto de renda
declarado, correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto à suposta inconstitucionalidade aventada, com especial destaque para a
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nada a prover. Como é sabido, este
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei
tributária, cuja matéria aliás já se encontra pacificada, inclusive culminando com a edição da
Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Cabe salientar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.279 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007067/2008-11
8
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias,
eis que a Recorrente já promoveu pagamentos anteriores quando da apresentação da DAA
simplificada original (fls. 21/26 e 78), devendo tais valores, se ainda subsistentes, ser imputados
com o crédito tributário quando a liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original